Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752050-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADRIELL SANTOS ROCHA, YEDO ANTONIO BOAVENTURA SANTOS, MATEUS SANTOS LIMA, PAULO JORGE DE LIMA APELADO: MATEUS SANTOS LIMA, PAULO JORGE DE LIMA, ADRIELL SANTOS ROCHA, YEDO ANTONIO BOAVENTURA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de Yedo Antonio Boaventura Santos para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator